Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0706587-20.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH GUIMARAES SALGADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIZABETH GUIMARÃES SALGADO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da7a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Paulo Afonso Cavichioli Carmona, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência vindicada para suspender os descontos relativos ao imposto de renda incidentes sobre o valor dos proventos de sua aposentadoria. Indeferida a gratuidade judiciária pleiteada na petição de agravo, a parte agravante foi regularmente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil - ID 81103820). A recorrente deixou transcorrer “in albis” o prazo concedido para tal mister (ID 81885104). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, ora reproduzidos, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, por incumbir ao agravante comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a mesma obrigação de comprovação recai em relação ao pagamento do preparo recursal, uma vez indeferida a gratuidade pleiteada, a ser cumprida mediante juntada da documentação pertinente no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis. No presente caso, a agravante não logrou comprovar o recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade pleiteada, em observância ao art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento interposto pela agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 87, III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível, diante da deserção. P. I. Brasília/DF, 24 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora